Tribunal: TJDFT
Processo: 0006270-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. MÉRITO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VALORAÇÃO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA GRADAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. MEDIDA MAIS BRANDA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.
1. Não merece acolhida o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada a situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente.
2. Não há como considerar a confissão como elemento indicador para a imposição de medida a ser aplicada ao adolescente, à época dos fatos, uma vez que referida circunstância não necessariamente demonstra arrependimento por parte do menor infrator, bem como não consta dentre aquelas, previstas pela norma de regência, que devam ser observadas para fixação da medida, conforme disposto no §1o, do artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ademais, a medida socioeducativa estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente é distinta da pena corporal estabelecida no Código Penal Brasileiro, pois menor, à época dos fatos, não comete crime, mas ato infracional, não se submetendo ao sistema trifásico de aplicação de pena.
3. A gravidade do ato infracional, aliada às circunstâncias em que o ato foi cometido, as condições pessoais e o contexto em que se inserem o menor, indicam que a medida socioeducativa de internação é a mais adequada a atender os fins do Estatuto Menorista, que é o educacional.
4. Recurso conhecido e desprovido.